Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA JÁ SENTENCIADA. INÉPCIA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AFASTADA. REQUISITO NÃO ESSENCIAL À VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL ALMEJADO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA PRESTAÇÃO ANUAL INADIMPLIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II E PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA HÍBRIDA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDOS CONTRAPOSTOS RESTRITOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. ESBULHO CARACTERIZADO. CONTRATO NÃO SUBMETIDO ÀS REGRAS DELINEADAS PELA LEI DE LOCAÇÕES. ÁREA LOCALIZADA NO INTERIOR DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. CÓDIGO DE AERONÁUTICA BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo elementos suficientes para a análise do mérito, o eventual indeferimento de pedido de produção de prova não enseja cerceamento de defesa.
2. Não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a exata compreensão do que foi decidido, ainda que de forma concisa. No caso, a decisão observa os critérios exigidos pelo parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil, demonstrando os motivos que levaram o Magistrado ao julgamento antecipado da lide.
3. Não há litispendência entre Ação de Reintegração de Posse e Ação Monitória, pois na primeira ação a autora busca ser reintegrada na posse das áreas ocupadas pelo apelante por força do Contrato de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário, ao passo que na segunda pretende obter o pagamento dos valores contratuais inadimplidos. Logo, havendo distinção entre pedidos e causas de pedir, não há que se falar em identidade de ações.
4. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Artigo 55, caput, e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Presentes os requisitos necessários para a propositura da Ação de Reintegração de Posse, dentre eles a comprovação da posse anterior, da data e do esbulho praticado, não há que se falar em carência da ação.
6. Tratando-se a presente demanda de Reintegração de Posse fundada no inadimplemento de obrigações avençadas por intermédio do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço, não se exige a assinatura de duas testemunhas para a validade do ato.
7. À míngua de critérios objetivos para fixação do valor da causa nas ações possessórias em geral, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que deve prevalecer como parâmetro o benefício patrimonial almejado pelo autor. Em se tratando de Ação Possessória envolvendo imóvel locado, o benefício econômico corresponde ao valor do aluguel que o autor estaria deixando de auferir por força da permanência indevida do réu no local. Justo por isso, deve prevalecer o disposto no artigo 292, inciso II e parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, correspondente ao valor de uma prestação anual inadimplida do contrato, conforme indicado pelo autor.
8. Os pedidos contrapostos decorrentes da natureza híbrida das ações de reintegração de posse estão adstritos à proteção possessória e à indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor, não contemplando outros pedidos, tais como a revisão do contrato. 8.1 A pretensão do recorrente de revisar o contrato, deduzida em Contestação e em sede de apelo, não são passíveis de aferição em Ação Possessória, devendo ser obtida através da propositura de ação própria.
9. De acordo com os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho desde que comprove: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
10. A permanência indevida do réu no espaço cedido pela autora após a notificação de rescisão do contrato e o transcurso do prazo para desocupação da área, caracteriza esbulho e a consequente perda da posse.
11. Não há como atrelar o inadimplemento contratual à ocorrência exclusiva de força maior oriunda da substancial redução do faturamento ocasionada pelas medidas restritivas impostas por força da pandemia do novo coronavírus quando subsistem valores vencidos desde abril de 2019, isto é, bem antes da situação excepcional a que todos foram submetidos.
12. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e não provido.